Tribunal: TJMT
Processo: 1032179-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032179-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), HELCIO ANTONOW - CPF: 372.486.421-34 (AGRAVANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (AGRAVADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITOS NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do §5º do art. 1.017 do CPC, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias no bojo do Agravo de Instrumento.

Descabe falar em não conhecimento do Recurso quando interposto em face de ato judicial dotado de cunho decisório agravável.

Não há que se falar em nulidade, em razão de surpresa quanto à decisão que determina a
penhora
na execução, cujo crédito não foi adimplido espontaneamente pelo executado, em demanda que se encontra em trâmite desde 2017, quando já oportunizado ao devedor o pagamento ou a apresentação de bens para garantir a execução.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032179-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HÉLCIO ANTONOW

AGRAVADA: TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HÉLCIO ANTONOW
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001626-25.2017.8.11.0051, movida por
TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA.
,
que deferiu a penhora dos créditos que o ora Agravante possui perante o devedor GÉSIO ALVES PEREIRA nos autos n. 1000926 -74.2021.8.11.0024 e n. 1002864- 07.2021.8.11.0024.

Inconformado, o Recorrente aduz decisão surpresa e ausência de motivação, o que acarreta a nulidade do
decisum
combatido.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a decretação de nulidade.

Preparo recolhido, consoante ID. 251854662.

Antecipação da tutela recursal indeferida, consoante ID. 251962184.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo, ante a ausência da juntada de peças obrigatórias, bem como por se tratar de despacho sem cunho decisório na origem (ID. 257020661).

No mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, o Agravado pugnou pelo não conhecimento do Recurso, ante a ausência da juntada de peças obrigatórias, bem como por se tratar de despacho sem cunho decisório na origem (ID. 257020661).

Sem razão, contudo, pois consta nos autos de origem, junto à exceção de pré-executividade manejada pelo ora Recorrente, a procuração outorgada aos seus patronos (ID. 66304941, p. 153).

Ademais, nos termos do §5º do art. 1.017 do CPC,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput (...)
”
.

Portanto, não há que se falar em ausência de peças obrigatórias.

Da mesma forma, descabe falar em não cabimento do Recurso, por se tratar de despacho sem cunho decisório na origem.

Isso porque, o juiz singular DEFERIU “parcialmente os pedidos aduzidos pela Exequente para determinar a penhora dos créditos que o Executado HÉLCIO tiver em face do devedor GÉSIO nos autos 1000926-74.2021.8.11.0024 e 1002864-07.2021.8.11.0024.”, portanto, está presente o caráter decisório passível de ser impugnado pela via do Agravo de Instrumento.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do Recurso.

VOTO – MÉRITO

Conforme se depreende do relato, o Recorrente aduz que a decisão que deferiu a penhora dos seus créditos nos autos n. 1000926-74.2021.8.11.0024 e n. 1002864-07.2021.8.11.0024 é flagrantemente uma decisão surpresa e desprovida de motivação, o que acarreta em nulidade.

Sem razão, contudo.

Não há que se falar em nulidade, em razão de surpresa quanto à decisão que determina a
penhora
na execução, cujo crédito não foi adimplido espontaneamente pelo executado, em demanda que se encontra em trâmite desde 2017, quando já oportunizado ao Agravante o pagamento do débito ou apresentação de bens para garantir a execução.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRELIMINARES - VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE VEÍCULO LAND ROVER DISCOVERY – INDICIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade, por ausência de surpresa na decisão que determina a penhora na execução, cujo crédito não foi adimplido pelo executado, bem como se a execução se encontra em trâmite desde 2018, e já foi dada oportunidade para que o executado pagasse o débito ou apresentasse bens para garantir a execução.

Se demonstrado que a parte executada pretendeu ocultar bem móvel, através de negócio jurídico firmado com a finalidade de fraudar a execução, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora do veículo Land Rover, ao que os documentos dos autos indicam, compõe o acervo patrimonial do executado.-
(N.U 1007119-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

No mesmo norte, descabe falar em ausência de motivação, pois a decisão agravada apenas visa dar eficácia à persecução de bens para satisfação do crédito da empresa exequente.

Posto isso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025